Tribunal: STF
Processo: AP 1566
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de DANIEL LUCIANO BRESSAN, em razão de denúncia originalmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em aditamento à denúncia, a Procuradoria-Geral da República imputa ao investigado a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, tendo sido o aditamento recebido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (AP 1566 RD, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024).



    Em 11/3/2024, determinei que o réu fosse citado para apresentar defesa prévia nos termos dos arts. 8º da Lei n. 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Em decisão proferida no dia 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a DANIEL LUCIANO BRESSAN, CPF nº 867.869.542-00, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Jussara/PR.



    Em 15/5/2024, Procuradoria-Geral da República requereu o “diligenciamento perante a autoridade responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares impostas a Daniel Luciano Bressan, para auferir a possibilidade de sua evasão do país” (eDoc. 67). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a Procuradoria-Geral da República noticia possível evasão do réu para outro país, nos seguintes termos:



    “Ainda que não haja nos autos notícia de descumprimento de medidas cautelares da parte de Daniel Luciano Bressan, reportagem veiculada pelo jornal "Estadão" em 14.5.2024 indicou possível evasão do réu para a Argentina. Narrou que “nas redes sociais, ele divulga e disponibiliza a própria conta bancária para a venda de ‘pulseiras patriotas’, que é utilizada como forma de financiar outros condenados que estão no exterior”. Acrescentou que “Bressan diz ser um preso político e realizou, na última sexta-feira, 10, uma rifa de um Fiat Uno 2015, avaliado em cerca de R$ 35 mil, como forma de arrecadar fundos”.”



    Desse modo, requereu a realização de diligência perante o Juízo fiscalizador “para auferir a possibilidade de sua evasão do país”.



    Nesse sentido, a suposta evasão do país implica em possível descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, de modo que necessária as diligências requeridas pelo Parquet. Além disso, o fundado receio de fuga insere-se na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO que seja oficiado o Juízo da Execução da Comarca de Jussara/PR, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste informações sobre o cumprimento pelo réu DANIEL LUCIANO BRESSAN das medidas cautelares que lhe foram impostas. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente